Tribunal: TJDFT
Processo: 0738253-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738253-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO, FABIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SHCE Q 1105 REPRESENTANTE LEGAL: MARTHONSHELYS AMARO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAÚJO em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0732486-61.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 206610045 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SHCE Q 1105 em desfavor de SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO, FABIO JESUS DE SOUZA. Em sede de impugnação, a devedora afirma a impenhorabilidade de valores existentes em conta poupança, que sejam fruto de salário, bem como a impossibilidade de constrição de qualquer verba abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da espécie de conta que esteja depositada. Pois bem, o artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece um rol de bens impenhoráveis, dentre eles os valores depositados em caderneta de poupança e de origem salarial, vide: “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Pois bem, atento aos extratos colacionados pela parte executada, percebe-se, imediatamente, que esta não demonstra que as contas tenham natureza de poupança. Inclusive, conforme os documentos anexados à impugnação, percebe-se que a grande movimentação na conta expõe a natureza de conta corrente de sua relação bancária. Quanto à natureza dos valores depositados em conta, novamente, a impugnação não merece ser acolhida. Tal fato decorre do fato de a executada não demonstrar, propriamente, que os valores penhorados são decorrentes de salário ou de ganhos de trabalhador autônomos. O extrato somente evidencia inúmeras sucessões de créditos e transferência via “PIX”, sem qualquer esclarecimento concreto e provas da origem destes valores. Desta forma, impossível acolher a argumentação lançada pela requerida. Por fim, quanto à impenhorabilidade da aplicação financeira independente da natureza da conta até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, saliento que não comungo das ementas colacionados pela executada, as quais, desde logo, saliento que não possuem natureza vinculante. Se fosse do interesse do legislador vedar qualquer espécie de penhora de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, teria colocado, expressamente, este tipo de restrição. No entanto, o Código de Processo Civil é expresso em qualificar que a conta deve ter natureza de poupança para que o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos seja preservada. Inclusive, se adotado este entendimento em todos os processos que expropriem bens dos devedores, simplesmente não haverá mais razão prática para a própria penhora de valores prevista no CPC, já que raramente existem devedores com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. Por fim, cumpre salientar que, mesmo se fosse aplicável o entendimento indicado pela devedora, os extratos juntados não demonstram que a conta é utilizada para reserva de valores ou investimento, estes demonstram movimentação financeira com créditos e débitos, sem qualquer indício mínimo que a devedora estaria constituindo (em conta corrente) um fundo de reserva. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte credora ara atualizar o valor do débito”. Em suas razões recursais (ID 63928594), argumenta que são impenhoráveis os salários do devedor, conforme prevê o art. 833, IV, do CPC. Defende que a impenhorabilidade está resguardando o princípio do mínimo existencial. Argumenta que são impenhoráveis os valores depositados em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. Verbera que os bloqueios demonstram que foram penhorados valores abaixo do limite estabelecido no art. 833, X, do CPC. Discorre sobre a natureza salarial dos bloqueios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 64350814 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. O preparo foi recolhido (ID 64423567). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente. Após, intime-se a parte credora ara atualizar o valor do débito". Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do alvará, até o julgamento do recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora